Tribunal: TJDFT
Processo: 0752052-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752052-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JATACARA LELIS BELESA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por JATACARA LELIS BELESA, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, a autora requereu a condenação do réu a pagar o valor de R$ 22.783,20 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos), sendo R$ 17.783,20 (dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) por indenização por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. A autora alega ter contribuído com o PASEP desde 1979. Ressalta ter resgatado o montante relativo à sua conta em 16/09/2002, mas recebeu somente o valor de R$664,34 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Afirma ter o Banco do Brasil, durante todo o período contributivo, deixado de fornecer qualquer extrato referente às movimentações da conta vinculada ao PASEP. Relata desconhecer as operações financeiras realizadas, motivo pelo qual, inicialmente, conformou-se com o saldo final recebido. Argumenta ter o réu obstado o seu direito ao pleno acesso às informações as quais lhe dizem respeito, afigurando como tentativa de ocultar possíveis irregularidades. Aduz haver tomado ciência da possível má gestão do banco apenas após comentários de colegas e notícias veiculadas na mídia, ocasião na qual solicitou os extratos de todo o período para verificar a movimentação contábil de sua conta. Ao receber a documentação, deparou-se com a desagradável constatação de que a parcela correspondente à distribuição de cotas e ao crédito de rendimentos era incompatível com o valor pago a título de saldo final, apesar de anos de dedicação laboral. Assevera ter direito a receber valores não pagos à época pelo réu, atualmente perfazendo o montante de R$ 17.783,20 (dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos), já com juros e correção monetária, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. Aduz ter tomado conhecimento do alegado desfalque na conta PASEP após acesso ao extrato das microfilmagens, no ano de 2024. Afirma, em posse dos extratos, ter tido conhecimento da suposta lesão perpetrada pelo réu ao não contabilizar de forma escorreita a composição e valorização de sua cota do fundo, por isso entende não haver prescrição de sua pretensão à indenização (ID 70673981). Na sentença, o juízo indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça à autora, pronunciou a prescrição e resolveu o mérito. Deixou de condenar a autora em honorários advocatícios, pois não foi apresentada contestação nos autos, portanto não foi angularizada a relação processual. (ID 70674128). Na apelação, a autora requereu o benefício da justiça gratuita. Argumentou inexistir norma legal de exigência de miserabilidade para a concessão da assistência judiciária, bastando comprovar a insuficiência de recursos para custear o processo, ou, conforme art. 5o, inciso LXXIV, não estão em condições de pagar custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Sustentou a aplicação do regramento da actio nata quanto ao termo inicial da prescrição, devendo iniciar-se apenas quando da ciência do dano, ocorrido quando teve acesso aos extratos, apenas meses antes do aforamento da demanda. Ausente o preparo tendo em vista o pedido do benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 70674151. É o relatório. Decido. Em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema 1.300 e a questão submetida a julgamento consiste em "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15. No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da recente decisão proferida nos Recursos Especiais descritos, é necessária a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1300/STJ. Determino a suspensão do feito. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 13:45:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador